Tribunal: TJBA
Processo: 8099727-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8099727-40.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS

Advogado(s)
:
LEANDRO ELOY SOUSA, BRUNO FREIXO NAGEM, RENATA CALDAS DE MACEDO

APELADO: CHEIM TRANSPORTES SA

Advogado(s)
:
TENORIO MIGUEL MERLO FILHO

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – MAJORAÇÃO DO REGIME DE TRABALHO DE 12 PARA 24 HORAS – ALTERAÇÃO FORMALMENTE RECONHECIDA – INADIMPLEMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO ADITIVO NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE – PRESCRIÇÃO DECENAL – PROVA DOCUMENTAL ROBUSTA – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELAÇÃO IMPROVIDA.

A alteração do regime de execução contratual de 12 para 24 horas, embora não formalizada por aditivo, restou comprovada por meio de e-mails, atas de reuniões, relatórios operacionais e
ofícios trocados entre as partes, os quais atestam a determinação expressa da contratante para a majoração da jornada, a execução

efetiva dos serviços e o pagamento inicial das horas excedentes.

Incontroverso o vínculo contratual entre as partes, sendo
certo que a pretensão deduzida decorre do inadimplemento de obrigação pactuada, impõe-se a aplicação do prazo prescricional

decenal previsto no art. 205 do Código Civil, consoante fixado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EREsp 1.281.594/SP.

A robusta prova documental encartada aos autos comprova não

apenas a modificação do regime contratual, mas também o efetivo

desempenho dos serviços sob o novo regime, com reconhecimento da dívida pela ré, mediante comunicação expressa e ausência de

resposta às reiteradas cobranças formuladas pela autora.

A ausência de aditivo não afasta a responsabilidade da contratante, que consentiu expressamente com a majoração da carga

horária e reconheceu os valores devidos, inclusive efetuando

pagamentos parciais e propondo parcelamento de eventuais diferenças

após a futura formalização do instrumento.

Não há que se falar em ausência de prova do fato constitutivo do direito da autora, tampouco em necessidade de liquidação de sentença, diante da clareza e precisão dos
documentos que embasam a condenação.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no
voto
da excelentíssima Relatora,
adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletrônica.

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

03